Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-04.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707342-04.2018.8.07.0007 RECORRENTES: LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA - ME, ALDO DE MAGALHAES SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. INCREMENTO. ATIVIDADE PRODUTIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA RESOLUTIVA. VALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. VEDAÇÃO. 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às operações de crédito bancário concedido à pessoa jurídica está limitada à hipótese de utilização do valor recebido em situação que não corresponde ao incremento de sua atividade comercial. 2. O vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento não constitui previsão contratual abusiva, tendo em vista o reconhecimento de sua legalidade pelo artigo 1.425, inciso III, do Código Civil. 3. É legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do paradigma REsp n.o 973.827/RS na sistemática dos recursos repetitivos. Considera-se prevista a capitalização mensal de juros a partir da divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal (Súmula no 541 do STJ). 4. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado apresenta-se, apenas, como referencial a ser considerado. 5. O simples apontamento de que foi pactua taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência e etc. Assim, cabe ao devedor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado. 6. Alegado o excesso de execução em sede de embargos à monitória, incumbe ao devedor a instrução do feito com a planilha respectiva do valor que entende devido. 7. A comissão de permanência é um fator de reajustamento compensatório que embute correção monetária, juros remuneratórios e compensatórios, revelando-se válida a cobrança da aludida comissão somente quando não cumulativa com aqueles encargos (Súmula 296/STJ) e limitando-se à taxa de juros prevista no contrato, desde que não superior à taxa média dos juros de mercado, divulgada pelo BACEN (Súmula 294/STJ). 8. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita e sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 59 da Constituição Federal, e 7o, caput e incisos I, II e III, da Lei Complementar 95/1998, no sentido de que a Lei 10.931/2004 é inconstitucional, pois regulamentou diversos temas sem afinidade, pertinência ou conexão com o seu objeto, bem como não observou o princípio da hierarquia das leis, o que descaracteriza o título como executivo; b) artigo 783 do Código de Processo Civil, porque, sendo a referida lei inconstitucional, a cédula de crédito bancário é inexigível e não pode ser tratada como título executivo; acrescentam que não há nos autos prova da disponibilização dos referidos valores; c) artigos 397 do Código Civil, e 798, inciso I, alínea “c”, do CPC, pois deveriam ser previamente notificados para a devida constituição em mora; d) artigos 317, 478 a 480, todos do CCB, e 702, §2o, do CPC, apontando excesso de execução representado pela diferença entre o valor contratado e aquele cobrado na petição inicial. Sem indicarem afronta a qualquer preceito, sustentam deficiência de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. Em contrarrazões, o BB requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG no 77.167 e OAB/RJ 174.531). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 59 da CF (AgInt no AREsp 1398915/PB, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/4/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 7o, caput e incisos I, II e III, da Lei Complementar 95/1998, e 783 do CPC, atreladas à suposta inconstitucionalidade da Lei 10.931/2004, haja vista que não foram apreciados pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Igualmente não devem transitar as alegadas ofensas aos artigos 317, 397, 478 a 480, todos do CCB, e 702, §2o, e 798, inciso I, alínea “c”, ambos do CPC, pois a turma julgadora considerou que: a) “mantida a validade da referida cláusula resolutiva, não há que se falar em notificação do devedor para fins de sua constituição em mora, visto a existência de previsão contratual quanto à data de vencimento e forma de adimplemento das parcelas devidas (ID 8225434)”; b) quanto “ao alegado o excesso de execução em sede de embargos à monitória, caberia aos apelantes/réus a instrução do feito com a planilha respectiva do valor que entendem devido, ainda que apresentassem cálculos referentes à aplicação sucessiva de suas teses defensivas, incumbência essa não observada na hipótese”; c) não foi apresenta qualquer prova da ausência de liberação de parte da quantia cobrada em sua conta corrente que poderia ser demonstrado pela simples juntada de extratos bancários. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar cláusula contratual e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante aos temas de deficiência de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1601323/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015